Tribunal: TJDFT
Processo: 0747984-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o Magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
4. No caso, os agravantes colacionaram aos autos de origem documentação apta a demonstrar a sua situação de fragilidade financeira a justificar a concessão do benefício, destinado aos que não são capazes de satisfazer as custas do processo, sob pena de comprometimento da sua subsistência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.